Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753390-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PENELITA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Penelita Pereira de Sousa, assim vazada (ID 78795273 dos autos de origem): As partes celebraram contrato de alienação fiduciária e o devedor foi regularmente constituído em mora. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão. Feita a apreensão, proceda-se à entrega do bem, na forma do pedido. Após, cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. O prazo para resposta será de 15 (quinze) dias, também contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69. Ainda, fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial e havendo pedido pela parte autora, consultem-se os bancos de dados, via sistemas SISBAJUD, SINESP, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que não obstante tenha sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, merece reforma a decisão agravada para constar no mandado os exatos termos dos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 3o do Decreto Lei 911/69, uma vez que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, decorre da execução da liminar, o qual prescinde da citação do réu, sendo permitida a retirada do bem da comarca da apreensão e consequente alienação. Colaciona jurisprudência no sentido de que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após cinco dias, a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, ORA AGRAVADO no momento da apreensão, em respeito aos exatos termos do Art. 3o do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 22401590. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A decisão agravada assim consignou: (...) cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. (grifo nosso) Com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão não destoa do ordenamento legal. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Sendo assim, durante referido lapso temporal para purga da mora, não se revela razoável a remoção e alienação do bem, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. Contudo, transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ressalvando o impedimento da remoção e alienação do bem até o decurso integral do prazo para contestação, previsto no artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (artigo 3o, §1o, DL no 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do artigo 2o do DL no 911/69. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1123227, 07097993020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM BUSCA A APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIBERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UF E PARA ALIENAÇÃO. SOMENTE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. 2. Assim, a consolidação dominial só se verifica na hipótese em que o débito não é pago no prazo legal, razão pela qual o bem apreendido deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1073468, 07129945720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Veja-se que a decisão a quo não vedou a remoção do bem, tampou condicionou a faculdade de purga da mora à citação. Logo, transcorrido o prazo legal conferido ao devedor fiduciário sem o pagamento - a contar da execução da liminar de busca e apreensão - dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo possível a remoção e alienação do bem. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora